Tribunal: TJDFT
Processo: 0712116-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. Ademais, a omissão sanável por via de embargos de declaração é a relativa a não entrega da prestação jurisdicional, o que à toda evidência não se deu no caso concreto.
3. De outro giro, cumpre ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justica e o TJDFT firmaram entendimento de que o julgador não esta obrigado a responder a todas as questoes suscitadas pelas partes, quando ja tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisao. Assim, despicienda a manifestação do magistrado sobre todos os argumentos expendidos pela parte, como quer o recorrente. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.